Tribunal: TJBA
Processo: 8004940-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004940-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA GARCIA ZIMER Advogado(s): BRUNO CORREA ARAUJO (OAB:BA72952-A) AGRAVADO: BOMBAR BUSINESS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. DISPENSA DE TESTEMUNHAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. O art. 784, § 4º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.620/2023, dispensa expressamente a assinatura de testemunhas nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico, quando a integridade do documento for conferida por provedor de assinatura. A assinatura eletrônica avançada, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.063/2020, produz os mesmos efeitos legais das assinaturas manuscritas, quando asseguradas a identificação inequívoca do signatário e a integridade do documento. A validação da assinatura pelo ITI e a utilização da plataforma GOV.BR conferem ao título grau de segurança e certeza quanto à autoria e ao conteúdo suficiente para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial, afastando a exigência de testemunhas. A declaração de imposto de renda apresentada pela agravante, com rendimentos anuais de R$ 32.000,00 e patrimônio limitado a quotas de MEI no valor de R$ 10.000,00, demonstra hipossuficiência financeira compatível com a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004940-46.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, PATRICIA GARCIA ZIMER e, como agravado, BOMBAR BUSINESS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA